Tribunal: TJPA
Processo: 0012798-77.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012798-77.2017.8.14.0051

APELANTE: LAZARO MOTA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

ART. 33, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. DETRAÇÃO PENAL PARA READEQUAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REFORMA DA PENA DE MULTA. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PECUNIÁRIA APREENDIDA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE.

O pedido da concessão do direito de recorrer em liberdade cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza.

Materialidade e autoria comprovados pelo documentos juntados aos autos, bem como através dos depoimentos testemunhais, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Na primeira fase da fixação da pena base, verifico que o magistrado estabeleceu no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias multa, na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência, por já ter sentença transitada em julgado, também pelo crime de tráfico de drogas, nos autos 0002179-93.2014.8.14.0051, majorando-a em 01 (um) ano e 100 (cem) dias multa, restando-a em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, no regime semiaberto, portanto, não há qualquer redução de pena a ser realizada, pois perfeitamente fundamentada, restando necessária e suficiente para prevenção e reprovação do delito.

A detração penal, é matéria afeta ao Juízo das Execuções, consoante entendimento já firmado.

A pena de multa, seguiu o critério trifásico de fixação de pena, observando e se pautando na condição econômica do apelante, já que por diversas vezes na sentença condenatória mencionou essa preocupação, não havendo possibilidade de reduzi-la, sendo totalmente proporcional ao caso concreto.

Não há como restituir a coisa apreendida de R$ 855,00 (oitocentos e cinquenta e cinco reais), que foi o valor constante do Auto de apresentação e apreensão, já que a defesa não comprovou a origem licita desse valor, apenas alegando que a quantia de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) encontrado consigo, era proveniente da venda de sua motocicleta, sem que tivesse qualquer comprovação documental ou mesmo testemunhal nesse sentido. Portanto, incontroverso o fato de que o valor encontrado em seu poder realmente fosse de origem do tráfico de drogas, devendo ser mantida integralmente a decisão a quo.

Não existe razão em conceder o pedido de justiça gratuita, visto que resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, o que não é o caso, em que o apelante constituiu advogado particular, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exm. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

LAZARO MOTA SILVA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Narra a denúncia, que no dia 06 de agosto de 2017, o ora denunciado foi flagrado transportando/trazendo consigo 16 (dezesseis) invólucros de cocaína para fins de comercialização, além de ter sido apreendido 01 (um) aparelho celular e a importância de R$ 855,00 (oitocentos e cinquenta e cinco) reais.

O processo seguiu os tramites legais e ao final o juízo condenou o ora acusado nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11. 343/2006, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante Lazaro Mota Silva, pugna preliminarmente pelo direito de recorrer em liberdade. No mérito, pleiteia sua absolvição por insuficiência de provas para condenação. Alternativamente, a reforma da dosimetria da pena, que seja procedida a detração penal para fins de readequação do regime de cumprimento de pena, redução da pena de multa, bem como devolução da quantia de R$ 3.345,00, por se tratar da venda de sua motocicleta com documento comprobatório nos autos, além da concessão da justiça gratuita.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito o improvimento do recurso, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, por seu parcial provimento, para que seja concedida a justiça gratuita ao apelante Lazaro Mota Silva.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Preliminarmente, fora requerido pelo o apelante Lazaro Mota Silva, a concessão do direito de recorrer em liberdade, contudo esta relatora entende que cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. Colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA VÁLIDA. REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. MENOR PATAMAR. IMPROVIMENTO.

1. Omissis...

2. Omissis...

3. Omissis...

4. Omissis...

5. A negativa de recorrer em liberdade, se devidamente fundamentada, é totalmente válida, porém, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza.

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2018.01767843-05, 189.487, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09)

No mérito, pleiteia sua absolvição por insuficiência de provas para condenação.

A materialidade do delito encontra-se sobejamente comprovada, através do Auto de apresentação e apreensão (fls. 148), Laudo toxicológico provisório e definitivo (fls. 23), atestando que a droga apreendida com o apelante, deu positivo para “cocaína”.

A autoria, de igual forma, através dos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

O policial militar Daniel Carvalho de Figueiredo, declarou que no dia dos fatos estavam em ronda, quando avistaram um veículo em atitude suspeita, pois ao notar a presença do moto patrulhamento tentou empreender fuga (...) que já havia denúncias de que um veículo estaria trafegando pelas redondezas comercializando drogas e que este suposto veículo, possuía placa do automóvel apreendido com o apelante (...) que durante a abordagem foi encontrado junto ao apelante certa quantia em dinheiro e drogas em forma de “trouxinhas”.

Os policiais militares Paulo Lopes dos Reis e Nelson Moreira Diniz Neto, corroboraram o depoimento transcrito, quando narraram em síntese que estavam em ronda através do moto patrulhamento quando observaram um veículo em atitude suspeita e ao realizarem abordagem, encontraram certa quantia em dinheiro e um aparelho celular. Ressaltaram que havia denúncias sobre um carro com as mesmas características que realizava mercancia de drogas na região. Que a quantia encontrada com o apelante era mais de R$ 800,00.

Por sua vez, em seu interrogatório, o apelante negou a autoria delitiva, aduzindo que não estava na posse de entorpecentes e que a quantia encontrada pelos policiais era no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), era referente a venda de uma motocicleta, que ao ser abordado pelos policiais, fora agredido fisicamente.

No entanto, em que pese as alegações de que fora agredido, conforme consta no parecer da Procuradoria de Justiça, o laudo pericial de lesão corporal n°. 2017.04.002344-TRA (Num. 4880072 – página 28), não comprova a referida agressão, tornando a negativa de autoria, isolada pelo conjunto probatório.

Dessa forma, devidamente comprovada materialidade e autoria em relação ao tráfico de drogas, disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006. Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA – PENAL - APELAÇÃO PENAL – ART. 33 DA LEI 11.343/2006 – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 – (...) – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA – VALIDADE DA PROVA POLICIAL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – (...) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 – Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas).
Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)”

(APELAÇÃO PENAL – TJEPA – PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 – ACÓRDÃO N°. 189.310 – RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 3ª TURMA DE DIREITO PENAL – JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)

Alternativamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, pelo que passo a analisar.

Na primeira fase da fixação da pena base, verifico que o magistrado estabeleceu no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias multa, na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência, por já ter sentença transitada em julgado, também pelo crime de tráfico de drogas, nos autos 0002179-93.2014.8.14.0051, majorando-a em 01 (um) ano e 100 (cem) dias multa, restando-a em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, no regime semiaberto, portanto, não há qualquer redução de pena a ser realizada, pois perfeitamente fundamentada, restando necessária e suficiente para prevenção e reprovação do delito.

De igual maneira, não há como acolher o pleito em relação a detração penal, para fins de readequar regime prisional, por ser matéria afeta ao Juízo das Execuções, consoante entendimento já firmado.

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL - ARTIGO 157, DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO –
Omissis...
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL - Improcedência. Matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.
–
Omissis...
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - Insubsistência. Obedeceu o critério trifásico de fixação de pena, seguindo sua função acessória. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

(2020.00444007-41, 211.818, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-06, Publicado em 2020-02-10)

A pena de multa, seguiu o critério trifásico de fixação de pena, tendo sido o magistrado cuidadoso quando da sua fixação, sempre observando e se pautando na condição econômica do apelante, já que por diversas vezes na sentença condenatória mencionou essa preocupação, não havendo possibilidade de reduzi-la, sendo totalmente proporcional ao caso concreto.

De igual forma, deve ser indeferido o pedido em relação a devolução da quantia apreendida com o apelante, isso porque, apesar da defesa alegar que a quantia apreendida não possui vinculação com crime, aduzindo que o apelante vendeu sua motocicleta pelo valor de R$ 4200.00 (quatro mil e duzentos reais), não há nos autos nenhum documento ou qualquer testemunha que pudesse corroborar suas alegações, ressalto que o juízo
a quo
ao proferir a sentença condenatória, se baseou nas provas colhidas durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Dessa forma, não há como restituir a coisa apreendida de R$ 855,00 (oitocentos e cinquenta e cinco reais), que foi o valor constante do Auto de apresentação e apreensão, já que a defesa não comprovou a origem licita desse valor, apenas alegando que a quantia de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) encontrado consigo, era proveniente da venda de sua motocicleta, sem que tivesse qualquer comprovação documental ou mesmo testemunhal nesse sentido.

Portanto, o fato de que o valor encontrado em seu poder realmente tenha

origem do tráfico de drogas, devendo ser mantida integralmente a decisão
a quo.

Da mesma maneira, não há como conceder o pedido de justiça gratuita, visto que resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, o que não é o caso, em que o apelante constituiu advogado particular, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo
jus
tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil.

Colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. (ART. 157, INCISO I e II do CPB). PRELIMINAR DE NULIDADE - NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ART. 226 CPP. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR MEIO DE DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS, UMA VEZ QUE O APELANTE RESTOU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PRELIMINAR DE NULIDADE.

Omissis...

Preliminar rejeitada.

MÉRITO.

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Omissis...

PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS.

Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no

sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil. Tese rejeitada. CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, Omissis...

(2019.00447016-84, 200.356, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-07, Publicado em 2019-02-08)

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 147, c/c 61, II, “f”, DO CP - CRIME DE AMEAÇA - PENA DE 02 (DOIS) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE DETENÇÃO - PUGNA APELANTE PELA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS, UMA VEZ QUE O APELANTE RESTOU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DESDE O INICIO DO PROCESSO - Inocorrência.
Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2018.02327957-91, 191.956, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-05, Publicado em 2018-06-11)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto
data vênia
o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 27/10/2021